Tribunal: TCU
Processo: 017.181/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6952/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.181/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amelia Linhares de Carvalho Mascarenhas (XXX.378.296-XX); Ana Maria Andrade de Carvalho (XXX.698.236-XX); Elisabeth Andrade de Carvalho (XXX.840.236-XX); Graziela Linhares de Carvalho Albergaria (XXX.532.906-XX); Ianka Duarte Pereira (XXX.829.851-XX); Izaura Linhares de Carvalho (XXX.561.326-XX); Maria das Gracas Carvalho Portugal (XXX.010.596-XX); Maria das Gracas da Silva de Souza (XXX.106.552-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.